Tribunal: TJPA
Processo: 0001645-15.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001645-15.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE LOPES TAVARES JUNIOR

APELADO: CONSTRUTORA VILLA DEL REY SA, SIGMA IMÓVEIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão de inadmissão do recurso, com aplicação de multa por litigância de má-fé. Alegação de omissão, contradição e obscuridade, com vistas ao prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais, além de erro na análise sobre habilitação de crédito em recuperação judicial e pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão embargado, aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, ou se a oposição de embargos tem caráter meramente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que o julgado abordou de forma suficiente todas as questões necessárias.
4. A mera discordância com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração, caracterizando a tentativa de rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.
"Tese de julgamento: Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabível a aplicação de multa quando utilizados com caráter protelatório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV, 1.022 e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1938057/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 08.03.2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001645-15.2013.8.14.0301

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: JOSÉ LOPES TAVARES JUNIOR

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 17892889

AGRAVADO/APELADO: CONSTRUTORA VILA DEL REY LTDA E SIGMA IMÓVEIS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, opostos por JOSÉ LOPES TAVARES JUNIOR, contra acórdão de relatoria deste Relator, sob o Id. 17892889, cuja ementa, restou, assim, vazada:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS E AINDA CONTRADIZEM FATOS ARGUIDOS NA INICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Não há violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a legislação vigente permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, ademais, eventual vício fica superado diante da interposição do agravo (precedentes do STJ).

2 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

3 – Na tentativa de reformar a decisão, o agravante contradiz os fatos arguidos na inicial, em manifesto
venire contra factum próprio
, multa pela litigância de má-fé, em 2% sobre o valor atualizado da causa.

4 – Argumentos que não enfrentam os fundamentos decisórios.

5 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.”

Em suas razões, sob o Id. 17972480, o embargante alegou, em síntese, o cabimento dos presentes embargos para, além de pretender suprir as omissões e os erros materiais contidos no acórdão embargado, obter o prequestionamento explícito das matérias constitucionais e infraconstitucionais debatidas.

Argumentou quanto à existência de premissas equivocadas, na qual diversas teses jurídicas levantadas pelo agravante, ora embargante, não tiveram o enfrentamento necessário, constituindo negativa de fundamentação.

Apontou, ainda, omissão do
decisum,
ao deixar de se manifestar acerca do pedido de declaração de nulidade de cláusulas contratuais, bem como obscuridade em relação ao pedido de danos materiais, uma vez que o acórdão julgou tal pleito improcedente apenas pelo afastamento da mora.

Expôs a premissa equivocada de que a parte teria tentado alterar verdade dos fatos, quanto à habilitação do crédito na recuperação judicial, haja vista que a sentença do plano de recuperação judicial foi proferida em 2011, enquanto a notificação intencionando a rescisão unilateral foi apresentada em 2012, pelo que não haveria mais a possibilidade de discussão do crédito na referida ação, defendendo, assim, sua litigância de boa-fé.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões sob Id. 18392999, em que a parte adversa pugnou pelo não conhecimento dos aclaratórios, ante o descabimento e caráter protelatório deste, ou ainda o seu não acolhimento.

É o relatório; pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, acerca do pedido de não conhecimento dos embargos de declaração em sede de contrarrazões, consigno que seria acolhido tão somente se não houvesse qualquer alegação no recurso acerca dos vícios abarcados no art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC/15. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. 1.
De acordo com a norma prevista no art. 1022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2. Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC ("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,e não se sujeitam a preparo"), o que acarreta o não-conhecimento do recurso
. 3. Embargos de declaração não conhecidos.”

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1666728 RS 2020/0038286-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ENUMERADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1.
A

ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento do recurso, pois descumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal
. 2. Embargos de declaração do particular não conhecidos.”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1938057 SP 2021/0241881-0, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE D ECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1.
"Conforme assentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, 'a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal
, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF' (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017)." (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.317/SP, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023, grifei.). 2. Embargos de declaração não conhecidos.”

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2308616 SP 2023/0059984-4, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023)

Assim, considerando que, nas razões do recurso fora alegado vício de omissão e obscuridade, entendo que merece conhecimento. Por conseguinte, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração e passo à sua análise.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Assim, o embargante, na verdade, pretende revisar o julgado, o que é incabível em sede de declaratórios.

Nesse sentido, anoto, igualmente, que o Magistrado não é obrigado a rebater expressamente em sua decisão cada um dos argumentos despendidos pela parte, desde que decida a questão litigiosa de forma suficientemente fundamentada, isto é, enfrentando as questões que são capazes de afirmar a conclusão adotada na decisão, conforme se extrai da regra contida no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, como ocorreu no julgado.

Com efeito, o embargante ratifica quanto à necessidade de prequestionamento e enfrentamento de todos os pontos levantados, à sua pretensão de indenização a título de danos materiais, haja vista a rescisão contratual e sua consequente configuração como credor, bem como a inexistência de habilitação do seu crédito nos autos da recuperação judicial. Acerca de ambos os argumentos, restou consignado expressamente na decisão embargada:

“(...)

No que tange aos seus pedidos indenizatórios de lucros cessantes, dano moral e multa por atraso na entrega da obra, com a pretensão de recebimento de aluguéis, conforme conclui na decisão ora agravada, incabível, no presente caso, onde a recuperação judicial da empresa demandada, devidamente homologada por sentença, impôs a novação dos prazos, descaracterizando, assim, a mora na entrega do empreendimento, não se configurando, a condenação em danos materiais (lucros cessantes), dano moral e multa por atraso.

E quanto ao pedido de rescisão contratual, esta ocorreu extrajudicialmente, por iniciativa da empresa agravada, antes do ajuizamento da ação, ocasião em que notificou o agravante para habilitar o crédito correspondente no Plano de Recuperação Judicial, o que foi feito, conforme se depreende dos termos da inicial.

Com efeito, a tese abraçada pelo agravante em seu recurso contradiz as razões fáticas da sua inicial, onde afirmou categoricamente que:

Ainda em 2010, o Autor chegou a ser surpreendido com a distribuição da Ação Judicial de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, da empresa Construtora (Proc. n° 0019057-21.2010.8.14.0301 – 1ª Vara Cível da Comarca de Belém-PA), porém recebeu a informação e a confirmação dos prepostos da empresa que o empreendimento e a sua unidade imobiliária seriam concluídos e entregues. Nesse cenário, o autor permaneceu quitando as parcelas do contrato, acreditando que, de fato, receberia o imóvel.” (Textuais da inicial ID Num. 7217931 - Pág. 4 e 5).

Da inicial, também se extrai que não só o agravante tinha pleno conhecimento da recuperação judicial, como também foi notificado para habilitar o seu crédito e sem concordar com os valores apresentados pela empresa, ele próprio declarou o valor que entendia como devido para o seu ressarcimento. (...).”

Ainda, no que diz respeito à habilitação do crédito do autor e sua pretensão indenizatória, também constou na decisão recorrida:

“(...)

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que, na longa argumentação do recorrente, este parte de premissas fáticas contraditórias em relação aos fatos por ele mesmo narrado na inicial, tentando atribuir vício por ausência de fundamentação válida ao decisum com base na tese de desconhecimento quanto a existência de recuperação judicial, inexistência de habilitação do crédito do autor; e, sobre a situação de ter ficado sem qualquer direito de crédito, quando, na verdade, a decisão agravada manteve os termos da sentença destacando que o agravante, conforme narra em sua inicial, após a rescisão unilateral do contrato, pela agravada, realizou a habilitação do seu crédito no valor líquido de R$ 208.778,13 (duzentos e oito setecentos e setenta e oito reais e treze centavos). Ademais, esclarece o juízo sentenciante que: “Nesse sentido, importante destacar o disposto na sentença que decretou o encerramento da Recuperação Judicial (fls. 265/280): O empreendimento Villa Venezza, cujo prazo era para novembro de 2015, teve seus contratos distratados e os credores habilitados no Plano de Recuperação Judicial para recebimento de seus créditos, tendo sido convertidas as obrigações de fazer para as obrigações de pagar e devolver parcelas, tudo no prazo do plano de recuperação. Isto posto, foge da competência deste juízo eventual execução de valores de parcelas em prol do requerente em detrimento dos credores em iguais condições e direitos também habilitados perante o juízo recuperando, sob pena de quebra do princípio da par conditio creditorum.” Portanto, não procede a tese do agravante de que ficou sem qualquer direito ao crédito, quando, na verdade, referido crédito está contido no plano de recuperação judicial, já sentenciado. (...).”

Assim, não há que se falar em omissão, obscuridade, ou ainda de premissa fática equivocada do
decisum
impugnado, na medida em que, de maneira exaustiva, fora delineado no acórdão os elementos probatórios que levaram a formar o convencimento deste juízo e, consequentemente, o descumprimento por parte do embargante à boa-fé objetiva, a qual repiso novamente em sede de aclaratórios:

“(...)

Por outro lado, condenável a atitude da parte agravante que descumpre a boa-fé objetiva, o “venire contra factum proprio”, razão pela qual, com fulcro no art. 80, I e II, e art. 81 do CPC, condeno o agravante em litigância de má-fé, em valor correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame do recurso manejado anteriormente (apelação), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

(...).”

Logo,

os embargos de declaração, com sua resolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida, comportamento no qual observa-se no presente feito.

Coadunando a esse entendimento, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE ERRO MATERIAL NO VOTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.

2. Deve ser sanado erro material no voto do acórdão embargado a fim de constar, no segundo parágrafo, que foi alegada ofensa ao art. 593, III, do Código de Processo Penal e não do Código de Processo Civil.

3. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.547.567/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.

2. Quando expressamente consignado nos autos a ausência da confissão extrajudicial, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório.

3. Embora haja sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, o réu dispõe de circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual afigura-se impossível fixar-se o regime prisional semiaberto diante do não preenchimento dos requisitos do art. 33, § 2º, "b", c/c o §3º, do Código Penal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 173.606/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.).”

Ainda, no que diz respeito à pretensão voltada ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, como já dito, é consabido que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De todo modo, o novel diploma também inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ou virtual, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer vício, no caso sob exame, já que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada na Apelação Cível, bem como no Agravo Interno, foram enfrentadas e decididas com clareza.

Por fim, como se observa, a decisão embargada apresenta fundamentação legal, não cabendo ao embargante alegar omissão no julgado quando, na verdade, não concorda com o fundamento utilizado, pelo que a oposição dos embargos parece visar à rediscussão do mérito, o que não é admitido em sede de embargos de declaração, configurando caráter protelatório.

Assim, cabe aplicar a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas
lhe nego provimento
, com aplicação de multa, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/11/2024